Tribunal: TJMT
Processo: 1041259-80.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041259-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSE ORLANDO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 032.864.756-02 (APELANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - ARTIGOS 42. 59 e 86 DA LEI 8.213/1991 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LESÃO CONSOLIDADA QUE NÃO GEROU INCAPACIDADE PARA EXERCER A ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ ORLANDO FERNANDES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Previdenciária – Processo no 1041259-80.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos da inicial nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil. (id. 194477695). Condenou a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da sentença.

Determinou ainda que os honorários periciais adiantados sejam ressarcidos pelo ente público estadual.

Nas razões recursais, o apelante aduz que
todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Alega que, em decorrência de um acidente de trabalho ocorrido na data de 07/10/2020 possui diagnóstico de DISCOPATIA LOMBAR L3L4, L4L5 e L5S1 COM ESTENOSE FORAMINAL BILATERAL EM L4L5 L5 S1, que realizou uma infiltração na coluna, ocasião em que o profissional de saúde o orientou ao afastamento por mais 30 (trinta) dias devido à gravidade da doença e risco de piora da lesão e sequela neurológica CID M511, M519.

Contesta que o magistrado singular para julgamento da ação, não levou em consideração a idade do apelante, o grau de estudo e a profissão exercida.

Argumenta que o médico pericial confirmou que o apelante tem lesão na coluna, bem como confirmou que as lesões o impedem de realizar sua atividade laborativa, qual seja, motorista entregador.

Defende que outros elementos devem ser analisados para aferição da incapacidade laborativa, tais como faixa etária, grau de escolaridade, qualificação profissional, entre outros.

Ao final requer o provimento do recurso para que que seja julgado procedente o pedido de aposentadoria por invalidez, ou auxilio doença, ou auxilio acidente. Requer a condenação em honorários de sucumbência de 20% em conformidade do art.85§ 2o do CPC.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id.194477708).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por JOSÉ ORLANDO FERNANDES DOS SANTOS, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação Previdenciária”, promovida pelo ora Apelante, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente a pretensão inicial do autor.

Extrai-se dos autos que o apelante sofreu acidente de trabalho em data de 07/10/2018 que o incapacitou para o desempenho da sua atividade laboral. Do acidente resultou em diagnóstico de DISCOPATIA LOMBAR L3L4, L4L5 e L5S1 COM ESTENOSE FORAMINAL BILATERAL EM L4L5 L5 S1, onde o reclamante realizou uma infiltração na coluna, onde o médico DR. ANDRE NUNES MACHADO CRM 9058, orientou o afastamento por mais 30 dias devido à gravidade da doença e risco de piora da lesão e sequela neurológica CID M511, M519.

Que o benefício de auxílio-doença acidentário foi concedido em data de 03/11/2020 e teve sua cessação em data de 03/01/2021. (id.194477660)

O apelante pugna pela procedência para que haja o reestabelecimento do auxílio-doença e/ou concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Judicializou o caso e a pretensão inicial que foi julgada improcedente em data de 22/08/2023 – id. 194477695. Transcrevo a parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente. Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Consigno, ainda, que a obrigação imposta ao INSS para antecipar os honorários periciais nas ações de acidente de trabalho (art. 8o da Lei n. 8.260/93), não anula a condenação da parte vencida a pagar ao vencedor as despesas que antecipou (art. 82, § 2o, CPC); todavia, in casu, o requerente/vencido é beneficiário da gratuidade da justiça que, concedida de forma integral, compreende os honorários periciais
(art. 98, VI, CPC).
Diante disso, sem prejuízo do pagamento dos honorários ao expert pelo INSS, o reembolso dos valores, em ação própria, deve ficar a cargo do Estado de Mato Grosso. Veja-se: “(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus de o Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal”. (STJ, Agravo Interno no Recurso Especial no 1720380/SC, relator o Ministro Gurgel de Faria, j. em 19/06/2018, DJe de 09/08/2018). "(...) A obrigação de pagar os préstimos na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária deve ser imputada ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária àqueles que não possuem condições de arcar com gastos dessa natureza" (AgRg no Ag 1.223.520/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, DJe 11/10/10). Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.I.C.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-
Doença ou Aposentadoria por Invalidez ou subsidiariamente Auxílio-Acidente
.

Como se sabe, os benefícios vindicados têm previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. § 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. § 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. § 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente. § 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id.194477686), o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“ (...) 4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de transtorno dos discos intervertebrais lombares, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamento, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual
,
estando a lesão consolidada clinicamente
. 5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente
.
” (destaquei)

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora ora apelante, ademais o apelante possui 48 (quarenta e oito) anos de idade, não se trata de pessoa idosa.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, o médico perito observou todos os exames clínicos, laudos ou elementos apresentados pela apelante, para fins de elaboração do laudo pericial, (id.194477686), colaciono:

“ E) EXAME COMPLEMENTAR/LAUDO MÉDICO: Apresenta cópia dos atestados médicos e exames complementares nas fls. 22 a 30 e em anexo. Apresenta cópia do laudo médico pericial pelo INSS nas fls. 47 e 48. Apresenta cópia do atestado de saúde ocupacional em anexo.”

No que diz respeito ao benefício de auxílio acidente, este será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, e conforme consta do laudo médico pericial, a consolidação da lesão não resultou em incapacidade laborativa, motivo pelo qual, não merece procedência.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024